Tribunal: TJDFT
Processo: 0705661-02.2018.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GislenePinheiro Gabinete da Desa. Gislene Pinheiro Número do processo: 0705661-02.2018.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DROGARIA E PERFUMARIA SANTA HELENA LTDA - ME APELADO: CARLA LORRANE COSTA RODRIGUES D E S P A C H O Observo que a autora, à época dos fatos, era menor de idade, circunstância que ensejou a manifestação do Ministério Público na origem (id. 30244274). Deste modo, considerando que não houve pronunciamento do Órgão Ministerial acerca do recurso de apelação interposto pela parte ré, DROGARIA E PERFUMARIA SANTA HELENA LTDA – ME, em Id. 30244425, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, para manifestação. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 5 de novembro de 2021 13:25:32. GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Desembargador